Tribunal: TJMT
Processo: 1009831-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1009831-77.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: GILMARA OLIVEIRA PINTO FIGUEIREDO;
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, GERENTE DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Gilmara Oliveira Pinto Figueiredo contra ato do Secretário de Estado de Gestão e Planejamento de Mato Grosso, do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, do Gerente de Provimento e Manutenção, bem como do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que é “servidora pública estadual e é portadora de deficiência física apresentando alteração parcial de membros inferiores (monoplegia do membro inferior) devidamente comprovada pela junta médica do Detran”, pelo que faz jus à isenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
É o relatório.
De início, anoto que, os atos administrativos praticados pelo Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas e pelo Gerente de Provimento e Manutenção não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.
A impetração de mandado de segurança pressupõe violação a direito líquido e certo decorrente da prática de ato abusivo ou ilegal: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5o, LXIX).
No entanto, não se constata a existência de qualquer ato coator, visto que não houve indeferimento ou demora na análise de pedido administrativo, aliás, sequer há requerimento administrativo.
É de se ressaltar que, não se está a discutir a questão acerca da exigência ou dispensa de prévio requerimento administrativo como condição de ação, porque seria aplicável nas pretensões de rito ordinário, não em mandado de segurança.
Dessa forma, incabível “a impetração de mandado de segurança sem indicação e comprovação precisa do ato coator, pois este é o fato que exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora e que será levado em consideração nas razões de decidir” (Excerto do voto do relator: STJ, Primeira Seção, MS 14238/DF, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2013).
Essas, as razões por que: i) com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, e nos artigos 51, XIV e 161, § 1o, do RITJ/MT, indefiro a segurança em relação ao Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas e ao Gerente de Provimento e Manutenção; e ii) com fundamento no artigo 10 da Lei de Regência e nos artigos 51, XIV, e 161, § 1o, do RITJ/MT, indefiro a segurança em relação ao Secretário de Estado de Gestão e Planejamento de Mato Grosso e ao Secretário de Estado de Fazenda.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator